Tribunal: TJSP
Processo: 1026541-21.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Apelação Cível - Ação Ordinária Servidoras Públicas Inativas - Licenças-prêmio não gozadas - Pretensão de pagamento em pecúnia - V. Acórdão que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para a indenização das licenças-prêmio não usufruídas, seja calculada nos níveis de vencimentos imediatamente anteriores à aposentação da autora, com observação quanto aos juros e correção

Ementa:
Apelação Cível - Ação Ordinária Servidoras Públicas Inativas - Licenças-prêmio não gozadas - Pretensão de pagamento em pecúnia - V. Acórdão que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para a indenização das licenças-prêmio não usufruídas, seja calculada nos níveis de vencimentos imediatamente anteriores à aposentação da autora, com observação quanto aos juros e correção monetária - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema 905 STJ e RE representativo da controvérsia no 870.947/SE, Tema 810 - Manutenção do V. Acórdão de parcial provimento ao recurso da FESP, com adequação aos paradigmas.